Tribunal: TJDFT
Processo: 0703589-85.2017.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DATA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Termo do cumprimento da obrigação. O entendimento desta Turma sobre a data do cumprimento da obrigação de entregar o imóvel prometido é o da efetiva entrega das chaves, conforme, ademais, precedentes do STJ (REsp 1729593 / SP 2018/0057203-9, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE (1150). Questão já examinada no julgamento anterior.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.